Tribunal: TJPA
Processo: 0002660-09.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002660-09.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DE ASSUNCAO LEANDRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002660-09.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA

APELADO: MARIA DE ASSUNCAO LEANDRA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NO CASO EM APREÇO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL, UMA VEZ QUE OS DOCUMENTOS PERTINENTES ESTÃO ILEGÍVEIS, PORTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO, DEVENDO SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO BANCO NOS MOLDES FIRMADOS NA SENTENÇA, QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, DETERMINOU A REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002660-09.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA

APELADO: MARIA DE ASSUNCAO LEANDRA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BMG S.A. em face de sentença do juízo da VARA ÚNICA DE DOM ELISEU, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por MARIA DE ASSUNCAO LEANDRA DE SOUSA.

Na inicial aduz a autora que estavam sendo realizados descontos em seus proventos, em decorrência dos contratos de empréstimo n. 9360641 e 7714635. Disse que nunca fez tais empréstimos junto a esta instituição financeira. Mencionou que foram descontados o valor de R$474,32 (quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) referente ao contrato n. 9360641 e R$154,44 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) referente ao contrato n. 7714635. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a repetição de indébito e danos morais.

No id n. 11578315 - Pág. 1/2 foi deferida a tutela provisória de urgência, para que deixasse de ocorrer os descontos mencionados.

Houve contestação - argumentando banco BMG S.A. pela regularidade da contratação do cartão com margem consignável, trazendo aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável.

Na sentença, foram julgados PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, id n. 11578319 - Pág. 1/3 - declarando a inexistência da dívida e condenando o banco réu ao pagamento da repetição de indébito e danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ainda despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre a condenação.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpôs recurso de apelação, afirmando que houve a devida contratação de cartão de crédito com margem consignável. Disse que a apelada fazia uso frequente do cartão para a realização de compras de bens e serviços , e ainda realizou saques no valor de R$ 1.043,00 (mil e quarenta e tres reais) e agora busca se isentar do pagamento e busca vantagem indenizatória indevida, afirmando que não houve conduta ilícita praticada pela instituição financeira. Requereu a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 11578330 - Pág. 1-3 requerendo a majoração do
quantum
indenizatório e no restante a manutenção da sentença

É o relatório

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002660-09.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA

APELADO: MARIA DE ASSUNCAO LEANDRA DE SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, concernente a anulação de negócio jurídico referente a contratação de cartão de crédito com margem consignável, indenização por danos morais e repetição de indébito.

No caso em tela, constata-se que os documentos juntados pelo banco réu, ora apelante, estão ilegíveis, de modo que resta prejudicada a análise dos mesmos. Ressalta-se que a obrigação de apresentar as provas persistentes às suas alegações são das partes, conforme disposto no art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Tal perspectiva se fortalece diante da inversão do ônus da prova, prevista na segunda parte do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, caberia à instituição financeira demonstrar que a contratação foi devidamente realizada pela consumidora, mas esta, por sua vez, não agiu diligentemente quanto ao atendimento desta medida, pois os documentos apresentados juntamente com a contestação, relacionados ao contrato do cartão com margem consignável, os documentos pessoais da autora e os extratos do respetivo cartão de crédito não podem ser verificados, uma vez que não estão nítidos, sendo impossível a leitura e análise dos mesmos.

Além disso, quando o banco BMG S.A. interpôs o presente recurso de apelação, deixou de trazer os documentos pertinentes à demonstração de que a contratação em tela se deu de forma legal e com a anuência da consumidora, deixando de fazer prova das suas alegações.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença, que considerou que não havia sido demonstrada a legalidade na contratação do cartão com margem consignável, dando ensejo à declaração da inexistência da dívida, indenização por danos morais e repetição de indébito. Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, DO CPC. DOCUMENTO ILEGÍVEL. MEIO DE PROVA INSUFICIENTE. 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 2.
Verificando-se que os documentos acostados pelo réu são ilegíveis, de modo que não há prova apta a desconstituir o direito do autor, deve ser acolhida a pretensão autoral.
3. Apelo não provido.

(TJ-DF 07098807620188070000 DF 0709880-76.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO APRESENTADO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 435 DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. CONTRATO COMPLETAMENTE ILEGÍVEL. IMPRESTABILIDADE DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. NECESSIDADE DE INDENIZAR O CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação adversando sentença de procedência do pedido autoral nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, que declarou a inexistência do negócio jurídico e condenou o promovido a restituir as parcelas descontadas indevidamente de forma simples e ao ressarcimento por dano moral. 2. A hodierna jurisprudência do STJ é no sentido de que deve ser flexibilizada a regra do art. 435 do CPC, segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação, em atenção ao princípio da verdade real, desde que seja respeitado o contraditório. Precedentes. 3. Entretanto,
o contrato juntado pelo apelante é completamente ilegível e incompreensível, dada a baixíssima qualidade gráfica da visualização. Com efeito, é impossível, a partir do mesmo, saber o conteúdo do documento, não se podendo conferir dados como nome da contratante, total do empréstimo, valor e quantidade das parcelas, taxas de juros, encargos contratuais, data do contrato, assinaturas a rogo e das testemunhas etc. Na verdade, sequer se consegue ver o tipo de contrato de que se trata, se de mútuo, de empréstimo consignado ou coisa que o valha. Conclui-se, pois, que o documento apresentado pelo apelante é absolutamente imprestável a título de lastro probatório. Nessa trilha, tem-se que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a legitimidade da relação jurídica estabelecida com a demandante.
4. O débito direto no benefício do consumidor, reduzindo seus proventos sem contrato válido a amparar os descontos, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 5. Com base nas particularidades do caso concreto, à luz da valoração entre os danos suportados pela suplicante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequado o montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em primeira instância, tendo por base os valores hodiernamente arbitrados neste Tribunal. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do Recurso de Apelação interposto, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AC: 00041269720178060085 Hidrolândia, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2023